Tribunal: STF
Processo: RE 1182189
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – TERCEIRO – INTERVENÇÃO. O simples fato de representantes da associação requerente terem, mediante plataforma digital, discutido o tema a ser julgado pelo Plenário, não gera interesse suficiente à admissão no processo.